Tribunal: TJBA
Processo: 8182886-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182886-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ARLAN CARLOS BARRETO DOS PASSOS

Advogado(s):
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, VIVALDO DO AMARAL ADAES

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso de Apelação, mantendo a extinção de Mandado de Segurança. A decisão original confirmou a legalidade da exclusão do embargante de concurso para Soldado da Polícia Militar por não atender ao requisito de idade máxima de 30 anos no ato da inscrição.

II. Questão em discussão

2. Analisar a existência de supostas omissões e contradições no acórdão embargado, que teria: a) Deixado de aplicar a técnica do
distinguimento
em relação à Súmula 683 do STF, considerando a aprovação do candidato no Teste de Aptidão Física (TAF); b) Omitido a análise dos princípios da proteção à confiança legítima e do
venire contra factum proprium
; c) Incorrido em contradição ao priorizar a legalidade estrita em detrimento da razoabilidade; d) Necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são um recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

4. As supostas omissões e contradições apontadas pelo embargante não se configuram. O acórdão enfrentou a controvérsia de forma clara e fundamentada, concluindo que o requisito etário, previsto em lei e no edital, é objetivo e deve ser cumprido no ato da inscrição, não sendo sanado por aprovação em etapas posteriores do certame. A escolha por uma linha de fundamentação que prestigia a legalidade em detrimento de outros princípios constitui o próprio mérito da decisão, e a discordância do embargante com essa interpretação não caracteriza vício processual.

5. A pretensão de obter
efeitos infringentes
para reverter o resultado do julgamento evidencia o propósito de utilizar os embargos como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência.

6. O prequestionamento da matéria não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida, o que ocorreu no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com a tese jurídica adotada no julgado e a pretensão de reanálise do mérito da causa não se enquadram nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O requisito do prequestionamento é atendido com o debate e a decisão da questão jurídica controvertida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais apontados pela parte."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, VI, 1.022 e 1.025; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 5º, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração na
Apelação Cível nº
8182886-70.2024.8.05.0001
oriunda da 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em que figura como
Embarg
ante
ARLAN CARLOS BARRETO DOS PASSOS e, na qualidade de
Embarg
ado,
o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEG
AR
ACOLH
IMENTO AO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça